Tribunal: TCU
Processo: 007.663/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha a primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências conferidas à empresa Claro S.A., para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas regiões I e II do Plano Geral de Autorizações (PGA) do SMP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização referentes à primeira prorrogação de nove termos de autorização de uso de radiofrequências outorgados à empresa Claro S.A, relativos à faixa de 800 MHz (subfaixa A) e subfaixas de extensão de 900 MHz e de 1.800 MHz. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidos os requisitos previstos na IN-TCU 81/2018, sem que tenham sido encontrados óbices que afetem o Acórdão-Anatel 383/2022, relativo à primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências da faixa de 800 MHz (subfaixa A) e subfaixas de extensão de 900 MHz e de 1.800 MHz, conferidas à empresa Claro S.A.; 9.2. determinar à Agência Nacional de Telecomunicações, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de até 180 dias, estabeleça, em normativo, critérios objetivos e atualizados para avaliação do requisito de uso eficiente da faixa de frequência, em consonância o disposto no art. 19, inciso VIII, e caput e §§ 2o e 3o do art. 167 da Lei 9.472/1997; 9.3. recomendar à Agência Nacional de Telecomunicações, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, no estabelecimento dos critérios que regem a avaliação do requisito do uso eficiente da faixa de frequência, sejam consideradas as seguintes ações, com vistas a tornar a análise regulatória fidedigna e compatível com a realidade de uso das faixas, em respeito ao princípio da razoabilidade: 9.3.1. utilizar indicadores e métricas de modo a contabilizar o uso real da frequência, e não apenas a oscilação do uso (como o ITE); 9.3.2. no cálculo da sua tendência evolutiva (ITE), deixe de considerar como ITE neutro localidades cuja eficiência de uso do espectro é nula (EUE = 0); 9.3.3. avaliar a razoabilidade da janela de tempo avaliada, considerando os dados recentes e sem distorções significativas por fatores pontuais; e 9.3.4. utilizar dados discriminados por área de prestação e subfaixa de frequências, contemplando, de forma individualizada, todos os estados e respectivos municípios que integram as regiões de cada termo de autorização; 9.4. comunicar esta deliberação à Agência Nacional de Telecomunicações; e 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.